Tribunal: TCU
Processo: 005.766/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3749/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.766/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edesio Muzy Guimarães (XXX.392.497-XX); Enesia Uchoa Melo (XXX.358.683-XX); Francisca Barbosa Cidrack (XXX.084.383-XX); Jose de Oliveira Gois (XXX.839.295-XX); Luis Antônio Macedo Bahia (XXX.623.326-XX); Marcio Nunes França (XXX.956.906-XX); Maria do Socorro Xavier Silva (XXX.940.374-XX); Nair Brandao de Moraes (XXX.263.955-XX); Nerinda da Conceição do Nascimento (XXX.820.594-XX); Neuza Rodrigues Lisboa (XXX.917.945-XX); Silvio Euripedes Barbosa (XXX.922.246-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.